Tribunal: TCU
Processo: 004.208/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4979/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.208/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Tourinho Rocha (CPF XXX.425.679-XX); Cleiton Aparecido Pacheco (CPF XXX.701.979-XX); Elienai Casttelan Pauline (CPF XXX.319.489-XX); Flávio Juliano Moreira (CPF XXX.255.409-XX); Léia Luciano Pereira (CPF XXX.754.929-XX); Maria Gabriela Dobuchak (CPF XXX.985.219-XX); Nelson Rodrigues (CPF XXX.488.809-XX); Regiane Rebelo Barbosa da Silva (CPF XXX.515.338-XX); Sandra Marcela Gomes Figueira Reticena (CPF XXX.860.639-XX) e Suelen Regina Myszak (CPF XXX.754.969-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.